Tribunal: STF
Processo: RE 1405941
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Servidora Pública Municipal - Vargem Grande do Sul - Adicional de Insalubridade em grau médio - Agente Comunitária de Saúde - Laudo pericial que reconheceu a exposição da autora as agentes nocivos - Insalubridade configurada - Adicional de insalubridade desde a admissão no serviço público - Laudo pericial que apenas reconhece a condição insalubre já existente - Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignado, o Município de Vargem Grande do Sul interpôs recurso extraordinário no qual alega contrariedade ”dos dispositivos constitucionais, jurisprudenciais e sumulares expostos, tais como da ADI nº 2.135/DF, dos artigos 2º, 18, §1º e §4º do art. 24, inciso I do art. 30, art. 37, “caput” e §3º do art. 39, inciso IX do art. 93, art. 97, 103-A e, principalmente, o §5º do artigo 198 da CF/1988, Súmulas nº 194, 460 e Súmulas Vinculantes nº 10 e 37 do C. STF, bem como do art. 926 e incisos I, II e IV do art.927 do CPC/2015, inclusive entendimentos jurisprudenciais dominantes e pacíficos do C. STF”.



    Postula o provimento do recurso “a fim de reformar ou invalidar o julgado a fim de: 



    “5.1) reconhecer a integral improcedência da vantagem pecuniária em razão do §5º do art.198 da CF/1988, da Súmula Vinculante nº 10 do C. STF, visto que houve o afastamento e a inobservância dos requisitos legais do §3º do artigo 9º-A da Lei Federal nº 13.350/2006 acrescido pelo artigo 3º da Lei Federal nº 13.342/2016, além da violação das Súmulas nº 194 e 460 do C. STF, visto que inexiste especificação, enquadramento ou equiparação das atividades em norma regulamentadora do órgão federal competente, conforme precedente do C. Tribunal Superior do Trabalho (TST) invocado; 



    6) Subsidiariamente, em eventual manutenção da condenação, que seja definida a data de publicação (vigência) como o termo/marco inicial devido do adicional de insalubridade, haja vista o art. 37 da CF/1988, a Súmula Vinculante nº 10 do C. STF e o artigo 5º da Lei Federal nº 13.342/2016; 



    7) por fim, com o provimento, a consequente inversão de todos os ônus sucumbenciais e legais, nos termos dos artigos 82 e seguintes do CPC/2015, dentre outras normas processuais e regimentais aplicáveis e em vigor;”



    Simultaneamente ao apelo extremo, também foi interposto recurso especial.



    O Relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Manoel Erhardt, deu provimento ao recurso especial em decisão que porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL 413/RS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    Essa decisão transitou em julgado em 22 de setembro de 2022 (fl. 554 e-STJ – e-Doc. 130). 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o recurso especial foi provido no STJ para, tão somente, vedar o pagamento do adicional de insalubridade no “período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório”, pelo que subsiste o interesse recursal do recorrente quanto ao exame do período posterior ao laudo pericial.



    Verifica-se dos autos que o órgão julgador de Segundo Grau manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial “para reconhecer o direito da autora ao recebimento do adicional pretendido e de seus reflexos remuneratórios - afastada, no entanto, a pretensão de incorporação”.



    Colho do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “No Município de Vargem Grande do Sul, o cargo de Agente Comunitário de Saúde foi criado pela Lei Municipal nº 2.345/2000, que ‘Dispõe sobre a Atualização e Reforma no Plano de Carreira dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul/SP’. 



    Submetida a autora, portanto, às disposições relativas ao Plano de Carreira dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, não há fundamento à pretensão recursal de que o adicional de insalubridade seja regido pela Lei Federal nº 13.342/16. E, quanto às disposições normativas que efetivamente disciplinam o caso concreto, acrescente-se o já decidido por esta C. 1ª Câmara de Direito Público em caso semelhante ao ora analisado:



    (...)



    Tais considerações, plenamente aplicáveis ao caso concreto, bastam também a afastar as afirmações no sentido da inaplicabilidade das normas e regramentos técnicos utilizados para a elaboração do laudo pericial de f. 176/192, já que, como mencionado, há remissão direta a seu uso no artigo 80 da Lei Municipal n° 1.662/1992.



    (...)



    De resto, as conclusões lançadas pelo perito judicial, alcançadas a partir de vistoria realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prevalecem sobre as considerações que, elaboradas de modo unilateral e genérico pela Administração Pública (f. 120/131), como bem salientado pela r. sentença: (...)”.



    Nessa conformidade, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame das provas dos autos e da legislação local pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 980.655/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/3/17).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos municipais. Legislação local. Ofensa reflexa. Adicional de insalubridade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 824.072/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/4/15).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS DOS AUTOS: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 704.286/AP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 25/9/12). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local e de fatos e provas. Incidência das Súmulas nº 280 e 279 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 729.394/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 25/5/11).



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente